Tribunal: TJBA
Processo: 8000315-31.2022.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000315-31.2022.8.05.0057 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Advogado(s): LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS registrado(a) civilmente como LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS APELADO: JOSE CARLOS CORREIA DE ANDRADE Advogado(s):CARLA PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. contra sentença proferida nos autos da ação anulatória de contrato de empréstimo consignado c/c indenização por danos morais e tutela provisória de urgência, movida por JOSÉ CARLOS CORREIA DE ANDRADE. A sentença julgou procedentes os pedidos, declarou a nulidade do contrato, determinou a restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, e autorizou a compensação de valores efetivamente creditados. O apelante sustenta a validade da contratação, impugna a restituição em dobro e contesta a ocorrência de dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse de agir do autor mesmo sem prévia tentativa de resolução administrativa; (ii) apurar se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade do contrato impugnado; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro das quantias descontadas; (iv) avaliar a configuração de danos morais e a adequação do valor fixado a esse título. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ajuizamento da ação sem prévia tentativa administrativa não afasta o interesse de agir, conforme entendimento pacificado na jurisprudência. 4. Diante da impugnação da assinatura no contrato bancário, o banco, produtor do documento, atrai para si o ônus de comprovar a autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC, e da tese firmada pelo STJ no Tema 1061. Ao recusar a realização de perícia grafotécnica, deixou de se desincumbir do encargo probatório, não comprovando a regularidade da contratação. 5. Verificada a ausência de anuência do consumidor e configurada a cobrança indevida de valores após 30/03/2021, é devida a repetição em dobro nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS, cuja modulação permite a aplicação da tese aos pagamentos posteriores à publicação do acórdão. 6. O desconto indevido em benefício previdenciário, sem prévia contratação, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. O valor fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da indenização, não sendo excessivo nem irrisório. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; 429, II; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 10.03.2021 (Tema 1061); STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, Súmula 297; TJ-SP - AI: 20337708120228260000 SP 2033770-81.2022.8.26.0000, Rel. Nuncio Theophilo Neto, j. 14/06/2022; TJSP – AI 2177815-18.2021.8.26.0000, Rel. Daniela Menegatti Milano, j. 08/10/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000315-31.2022.8.05.0057, em que figuram como apelante BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e como apelado JOSE CARLOS CORREIA DE ANDRADE. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239